Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 do CPP. TEMA 647 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido, quando comprovado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas.
2. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 de repercussão geral do STF).
3. Recurso conhecido e desprovido.